Tribunal: TJSP
Processo: 1004559-57.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO
Pretensão do autor de que seja declarado nulo o ato que formalizou sua exoneração, com reintegração no cargo anteriormente ocupado e consequente condenação do réu ao pagamento dos vencimentos relativos ao período compreendido entre a data da exoneração e a da reintegração – Correção do valor causa, de modo que reflita o real proveito econômico pretendido pelo

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO
Pretensão do autor de que seja declarado nulo o ato que formalizou sua exoneração, com reintegração no cargo anteriormente ocupado e consequente condenação do réu ao pagamento dos vencimentos relativos ao período compreendido entre a data da exoneração e a da reintegração – Correção do valor causa, de modo que reflita o real proveito econômico pretendido pelo autor – Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Sentença de improcedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pelo autor para os percentuais intermediários previstos no art. 85, § 3o, do Novo CPC, a ser calculado sobre o valor atualizado da causa, observada a gradação prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal.

Recurso desprovido.